Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740742-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FLORIANO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por FLORIANO RIBEIRO DA SILVA contra decisão que indeferiu a concessão de progressão ao regime aberto e de prisão domiciliar ao recorrente (ID 19791997 – fls. 13/17). Nas razões recursais (ID 19791997 – fls. 2/12), o agravante alega ter sido condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 29, caput, do Código Penal. Pontua ser primário e possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família. Além disso, acrescenta ser pessoa idosa, contando atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade e sofrer de hipertensão. Narra que quando “ainda pequeno, perdeu a visão completa do olho direito, necessitando urgente de acompanhamento médico para não perder a visão do olho esquerdo. A defesa já solicitou acompanhamento médico extra muro, e foi deferido por este r. juízo, ocorre que até o presente momento, não houve a realização, ou seja, o deslocamento para o tratamento adequado em rede hospitalar. A casuística já compareceu ao presídio afim de esclarecimento sobre escolta e a realização do deslocamento para o tratamento e sempre tem as mesmas respostas “estamos sem escolta doutora”. Declara que a unidade prisional não possui estrutura médica adequada e que em razão de catarata congênita e glaucoma, precisa ser submetido a cirurgia para a troca da lente que possui no olho, a qual deve ser substituída a cada dois anos, porém, desde que ingressou no estabelecimento prisional, não realizou o procedimento. Discorre acerca da dignidade da pessoa humana e reforça ser urgente a concessão de prisão domiciliar “para que possa fazer seu tratamento de forma correta e não deixe agravar ainda mais seu quadro clínico, que já é bem grave”. Requer, com isso, a concessão de prisão domiciliar. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19791997 – fls. 45/51). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19791997 – fl. 271). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Adauto Arruda de Morais, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 20291409). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da necessidade de realização de cirurgia oftalmológica pelo recorrente, mas tão somente em decorrência da pandemia do corona vírus. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de novembro de 2020 17:32:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora